Tribunal: TJMT
Processo: 0002066-97.2007.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002066-97.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAGNUM FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 706.582.851-49 (APELANTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), ABNER JUSTINIANO SILVA PEDRACA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO GONCALVES - CPF: 407.916.298-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS QUANTO ÀS CAUSAS DE AUMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. READEQUAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Magnum Francisco de Almeida contra sentença que o condenou a 06 anos de reclusão e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

O recurso tem o intuito de
(i)
analisar a possibilidade de absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP;
(ii)
inferir a viabilidade de proceder a desclassificação da conduta para o delito de receptação;
(iii)
apreciar eventual exclusão das causas de aumentos do crime de roubo.

III. Razões de decidir

3.

Revela-se inócua a apreciação do pedido de absolvição do crime de roubo majorado ou de desclassificação da conduta para o delito de receptação, se a análise da tese remanescente leva à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

4.

A inexistência de provas judiciais aptas a corroborar a utilização de arma de fogo e a atuação em concurso de agentes impede o reconhecimento das majorantes, conforme entendimento jurisprudencial.

5.

Em razão da desclassificação do crime de roubo majorado para a forma simples e diante do redimensionamento da reprimenda, faz-se necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

6.

Nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, e 110, §1o, do Código Penal, a prescrição retroativa deve ser declarada, pois transcorreram mais de 08 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, extinguindo-se, assim, o
jus puniendi
estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para excluir as causas de aumento e fixar a pena em 04 anos de reclusão, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e declarando-se extinta a punibilidade do recorrente.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova judicial das causas de aumento impõe a exclusão das majorantes do crime de roubo. 2. A exclusão das majorantes e a consequente readequação da pena possibilitam o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade do réu."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1o. CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 0005114-31.2017.8.07.0008, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 02/06/2021; TJ-MG, APR 10024095477485001, Rel. Marcos Flávio Lucas Padula, 5a Câmara Criminal, j. 07/06/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MAGNUM FRANCISCO DE ALMEIDA

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MAGNUM FRANCISCO DE ALMEIDA
contra a r. sentença de ID 163492852 - Pág. 101/103, proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 000
2066-97.2007.811.0042
, na qual foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no

art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
.

Nas
razões recursais vistas no ID 232507668,

o recorrente

almeja a
absolvição

do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mencionando que o
reconhecimento realizado extrajudicialmente não observou as formalidades
do art. 226 do CPP e sequer foi ratificado em juízo. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o crime de
receptação
, em razão de a
res furtiva
ter sido apreendida em seu poder, ou ainda, a
exclusão das majorantes
reconhecidas para o crime de roubo, por entender que não restaram comprovadas por prova judicial.

Em contrarrazões recursais disponíveis no ID
223485659
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 232507668, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
MAGNUM FRANCISCO DE ALMEIDA
foi
denunciado
(ID 163492854) e
condenado
(ID 163492852 - Pág. 101/103) pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal
, pois, no dia
09 de fevereiro de 2007
, por volta das 22h30, na rua 116, quadra 22, no bairro Tijucal, na Comarca de Cuiabá – MT, mediante o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em um veículo VW/Gol, pertencente à vítima
Abner Justiniano Silva Pedraça
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima manobrava o veículo na garagem da sua residência e, nessa oportunidade, foi surpreendida com a presença de dois indivíduos, um deles o recorrente, que, com o uso de arma de fogo, anunciou o crime e lhe determinou o imediato retorno ao imóvel. Ato contínuo, a vítima e os familiares ali presentes foram encaminhados até a despensa, o que possibilitou a fuga dos infratores na posse do automóvel.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada e, conquanto exista pedido
de absolvição do crime roubo majorado, bem como a pretensa desclassificação da conduta para o delito de receptação, torna-se
prescindível
analisar a melhor subsunção do fato à norma penal, diante
da fragilidade do acervo probatório no que se refere à comprovação das causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2.o do art. 157 do Código Penal
e das consequências advindas da desclassificação do delito para sua forma simples, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Com efeito, a vítima
Abner Justiniano Silva Pedraça
afirmou
extrajudicialmente
que a ação ilícita foi desenvolvida por dois indivíduos, na qual um deles empregou arma de fogo para elevar a intimidação e garantir o êxito da subtração do seu veículo VW/Gol
(ID 163492854 - Pág. 11)
.

Sob o crivo do contraditório, sobreveio
tão somente
a oitiva do PRF
Willians Monteiro Rocha
, cujas declarações restringiram-se à apreensão do veículo VW/Gol na posse do acusado, poucas horas depois da consumação do delito de roubo; não se vislumbrando dos seus dizeres qualquer alusão no tocante às circunstâncias do delito que antecedeu a apreensão (ID 163492860).

É dizer, portanto, que as majorantes do crime de roubo
não minimamente foram corroboradas por meio de provas judiciais
, conforme exegese do art. 155 do Código de Processo Penal, a tornar
necessária a desclassificação do delito para a forma simples
.

A ilustrar o raciocínio:

“(...) 1.
Se não há provas suficientes para a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo, deve ser a referida causa de aumento afastada, por aplicação ao princípio do in dubio pro reo”
.
(TJ-DF 00051143120178070008 DF 0005114-31.2017.8.07.0008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 28/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

“(...) - Ainda que o réu tenha mencionado, em fase inquisitorial, que havia outra pessoa envolvida na empreitada criminosa, não comprovada tal circunstância em fase judicial, deve ser afastado o concurso de pessoas (...)”
(TJ-MG - APR: 10024095477485001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022) – Destaquei.

Nesse diapasão, em sendo operada a desclassificação do crime de roubo majorado para a forma simples, e seguindo os parâmetros da dosimetria penal prefixados na sentença, a reprimenda do recorrente alcança o valor final de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

O redimensionamento da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente dá azo ao reconhecimento da

prescrição da pretensão punitiva
, que se constitui na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

In casu
, há
o trânsito em julgado para a acusação
desde após a prolação da r. sentença
, razão pela qual o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada, ora no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

De acordo com a regra do art. 110, § 1.o, c/c o art. 109, IV, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
08 (oito) anos
, a ser contado na modalidade retroativa, isto é, da data do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

In casu
, a
denúncia foi recebida
em
07/03/2007
(ID 163492854 - Pág. 62
)
, ao passo que a sentença ressaiu proferida em
25/10/2016 (ID 163492858 - Pág. 101) e publicada
no Diário Eletrônico em
31/10/2016
(ID 163492858 - Pág. 105).

Significa dizer que transcorreram mais de
08 (oito) anos
entre os marcos interruptivos, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da r. senten
ça condenatória transitada em julgado para a acusação
, a evidenciar
que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa
, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, IV, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
equivalem aos da absolvição
, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Sendo assim,
pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
e, por corolário,
declaro extinta a punibilidade
do recorrente
MAGNUM FRANCISCO DE ALMEIDA
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto
MAGNUM FRANCISCO DE ALMEIDA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
excluir

as causas de aumento
referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, reajustando-se-lhe a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Via de consequência,
pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e, por corolário, declaro extinta a punibilidad
e
do recorrente
,

com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, IV, c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025